Tribunal: STF
Processo: HC 269688
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente “da imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As circunstâncias descritas nos autos evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.